Tribunal: TJDFT
Processo: 0735016-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Definida em sede do agravo de instrumento sua “manifesta inadmissibilidade ...porque o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial sob pena de seu indeferimento. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: ‘dos despachos não cabe recurso’.” 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno.
2. Agravo interno conhecido e não provido.